Tribunal: STF
Processo: RE 89209
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDEBITO. IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS. CAFE ADQUIRIDO AO IBC PARA TORREFAÇÃO. A INDUSTRIA
TORREFADORA HABILITA-SE, QUANDO DA COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO, AO
CRÉDITO DO ICM INCIDENTE NA OPERAÇÃO ANTERIOR (SÚMULA 571). SE O
PRODUTO E TABELADO, PRESUME-SE NÃO TER HAVIDO TRASLADAÇÃO, PARA O
COMPRADOR FINAL, DE ONUS TRIBUTÁRIO INDEVIDO SUPORTADO PELO
VENDEDOR, ATENDIDA, ASSIM, A CONDIÇÃO DA SÚMULA 546.